Tribunal: TJES
Processo: 5003280-62.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REVISÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA contra sentença que, em sede de Ação Monitória, acolheu parcialmente os Embargos Monitórios opostos por DOC BURGER LINHARES LTDA, revisando cláusulas de contrato de crédito automático nº 35140341, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à cobrança de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito empresarial podem ser limitados por configurarem abusividade; (ii) verificar a validade da cobrança do seguro prestamista, diante da alegação de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), mas a revisão judicial é admitida quando constatada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado (STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS e REsp 1.112.879/PR).

A caracterização da abusividade exige diferença significativa entre a taxa contratada e a média de mercado apurada pelo Banco Central, considerada como referencial de controle (STJ, AgInt no AREsp 2.312.659/RS e AgInt no AREsp 2.339.733/RS).

No caso concreto, a taxa contratada (52,34% a.a.) supera em mais de 60% a média do BACEN para a mesma modalidade (31,49% a.a.), configurando vantagem exagerada e impondo a adequação judicial ao patamar médio.

A cobrança do seguro prestamista somente é válida quando assegurada ao contratante a livre escolha, hipótese afastada quando não há prova de que a opção foi efetivamente oferecida, configurando venda casada (STJ, Tema Repetitivo 972; REsp 2.015.976/PR).

A instituição financeira não demonstrou, por registros eletrônicos ou outro meio idôneo, que o consumidor contratou o seguro de forma livre e consciente, impondo-se a manutenção da nulidade da cláusula e da restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é possível quando a taxa contratada diverge substancialmente da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito.

A abusividade dos juros remuneratórios caracteriza-se pela discrepância significativa em relação à taxa média, configurando vantagem exagerada.

A cobrança de seguro prestamista em contrato de crédito depende de prova inequívoca de que o consumidor teve liberdade de escolha, sob pena de nulidade por venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; Decreto nº 22.626/33; CDC, art. 51, §1º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.05.2010, DJe 19.05.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.339.733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018); STJ, REsp 2.015.976/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003280-62.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: DOC BURGER LINHARES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003280-62.2024.8.08.0030

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

APELADO: DOC BURGER LINHARES LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
contra a r. sentença (Id. 14649627) que, em sede de Ação Monitória, acolheu parcialmente os Embargos Monitórios opostos por
DOC BURGER LINHARES LTDA
para revisar cláusulas de contrato de crédito.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e a validade da cobrança do seguro prestamista embutido na operação de crédito.

De início, tenho por certo que não se trata de relação de consumo, na medida em que o mútuo volta-se ao capital de giro da empresa Apelada, realidade que, contudo, tenho mesmo como indiferente no caso concreto.

DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A questão atinente à limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários é matéria recorrentemente submetida à apreciação do Poder Judiciário. É cediço que as instituições financeiras não se submetem às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme entendimento consolidado na Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, tal liberdade não é absoluta, admitindo-se a revisão judicial das taxas pactuadas quando verificada a sua manifesta abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou a orientação de que a caracterização da abusividade pressupõe que a taxa contratada discrepem de forma substancial da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã é clara ao estabelecer que a taxa média de mercado constitui um referencial para o controle da abusividade, sendo possível a sua adequação quando o percentual contratado se revelar excessivo. Vejamos os precedentes que orientam a matéria:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. (...) JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. 'É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto' (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 4.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.

Precedentes. 5.

'Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados'

(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010). 6. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 2.339.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Todavia, já asseverou, também a Corte Superior de Justiça que “
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.

Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

No caso vertente, o contrato de crédito automático nº 35140341, firmado em 12/06/2023 (Id. 14649588), estipulou uma taxa de juros efetiva de

3,57% ao mês

e

52,34% ao ano
. O douto Juízo sentenciante, ao reconhecer a abusividade, limitou os juros a 1,72% ao mês e 22,75% ao ano.

Contudo, é imperioso reconhecer que os fundamentos da sentença não explicitam a fonte utilizada para aferir tal patamar, o que compromete a sua precisão e utilização no caso concreto.

Nesse contexto, a própria instituição financeira recorrente, em suas razões de apelo, traz á colação o link para o histórico de taxas de juros do Banco Central para a modalidade específica do contrato objeto dos autos: "Pessoa jurídica - Capital de giro com prazo superior a 365 dias - pré-fixado".

Conforme se extrai dos dados oficiais do BACEN para o período da contratação (12/06/2023), a taxa média de mercado era de

2,87% ao mês

e

31,49% ao ano
.

Ao cotejar a taxa contratada (52,34% a.a.) com a taxa média de mercado para a mesma operação (31,49% a.a.), constata-se uma discrepância superior a 60% (sessenta por cento), o que, a meu ver, configura a "vantagem exagerada" a que alude a jurisprudência do STJ, justificando a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual.

Portanto, a sentença merece parcial reforma neste ponto, não para validar a taxa contratual, mas para adequá-la ao referencial correto e fidedigno, qual seja, a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para a espécie contratual em tela.

DO SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA

No que tange à cobrança do seguro prestamista, no valor de R$ 2.848,13 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e treze centavos), entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A validade da cobrança está, portanto, condicionada à comprovação de que ao consumidor foi dada a efetiva liberdade de escolha, podendo optar por não contratar o seguro ou por fazê-lo com seguradora de sua preferência.

No caso dos autos, a instituição financeira apelante não logrou êxito em demonstrar que oportunizou ao consumidor tal escolha. Os documentos que instruem o feito, notadamente o "Comprovante de Contratação" (Id. 14649588) e o "Relatório de Extrato de Cliente" (Id. 14649589), apenas mencionam o valor do seguro, sem qualquer indício de que a contratação foi precedida de informação clara e da possibilidade de recusa por parte do contratante.

A alegação de que a operação foi realizada por meio de canal eletrônico (aplicativo de celular) não socorre a apelante.

Cabia a ela, enquanto fornecedora do serviço e detentora dos meios de prova, demonstrar, por exemplo, por meio de telas (
screenshots
) do sistema ou outros registros eletrônicos, que o consumidor foi expressamente questionado sobre o desejo de contratar o seguro e que anuiu de forma inequívoca e livre.

A ausência de tal prova robusta impõe o reconhecimento da prática de venda casada, vedada pelo ordenamento pátrio.

Dessa forma, a manutenção da nulidade da cláusula e da consequente determinação de restituição dos valores pagos a este título é medida que se impõe, pois, nos dizeres do STJ “(...)

tendo sido reconhecida concretamente a venda casada, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos ao consumidor.”

(REsp n. 2.015.976/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.).

DISPOSITIVO

Posto isto, voto no sentido de

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação para, reformando em parte a r. sentença, adequar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado para a espécie contratual, qual seja,

31,49% (trinta e um vírgula quarenta e nove por cento) ao ano e 2,87% (dois vírgula oitenta e sete por cento) ao mês
, mantendo, no mais, os termos da sentença recorrida, inclusive no que tange à nulidade da cobrança do seguro prestamista e à distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto a apelante decaiu de parte substancial de seu pleito.

Honorários recursais não devidos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa acerca dos juros remuneratórios.

E isso porque a simples comparação entre a taxa contratada e aquela considerada como média do mercado não é capaz de revelar a alegada abusividade.

O mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça indica que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) e “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso
” (AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

Esclarece aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
o
caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Inclusive, como já decidiu o Tribunal da Cidadania, "
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Assim, observando as peculiaridades do caso concreto em que todos os elementos mencionados deverão ser pontuados, na linha do entendimento daquele Tribunal Superior, entendo que “
a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado
”
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Na espécie, consta dos autos que o contrato celebrado entre as partes estipulou taxa de juros remuneratórios de 3,57% ao mês e 52,34% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma natureza e período, conforme divulgado pelo Banco Central, era de 2,87% a.m. e 31,49% a.a.

Sob tais premissas, não vislumbro disparidade suficiente à caracterização de vantagem excessiva para a instituição financeira e desvantagem exagerada para o contratante, mormente quando este, em seus embargos monitórios, limitou-se a tecer singelas e abstratas alegações sobre a matéria.

De conseguinte,
DIVIRJO
para dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a regularidade da taxa de juros pactuada.

É como voto.

V I S T A

Eminentes pares, na esteira do voto de relatoria, tenho me manifestado no sentido da idoneidade do parâmetro segundo o qual são consideradas abusivas as taxas de juros remuneratórios pactuadas em percentual superior a 50% (cinquenta) da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conquanto esta não possua caráter vinculante.
Nesse sentido: Apelação Cível nº. 0000702-39.2019.8.08.0047, Rel. Desª. Heloisa Cariello;
Apelação Cível nº. 0004174-16.2020.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Apelação Cível nº. 5001882-11.2022.8.08.0011, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Des. Fábio Brasil Nery,
acompanho
o Relator, Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos, para dar parcial provimento ao recurso
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora